Tribunal: TJBA
Processo: 8038639-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038639-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IARA SOUZA DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DO CONTRATO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. APELO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por Iara Souza de Assis e pelo Banco do Brasil S/A contra
a
sentença pro
latada,
nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória nº 8038639-30.2023.8.05.0001, ajuizada pela consumidora em face da instituição financeira. A sentença declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 103041000141608, condenando o Banco à devolução simples dos valores descontados e reconhecendo
a
sucumbência recíproca. A instituição bancária apelou, sustentando que o contrato juntado, embora com numeração diversa, correspondia à renegociação da avença inicial e que houve efetiva liberação e utilização do crédito. A consumidora, por sua vez, recorreu, pleiteando a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por dano mora
l
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve a comprovação da existência e validade do contrato de empréstimo consignado indicado na inicial; e estabelecer se são devidas a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano mora
l
, à luz da caracterização ou não de ilicitude na conduta da
I
nstituição
F
inanceira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.
Incumbe à
I
nstituição
F
inanceira comprovar a validade da contratação impugnada, incluindo a efetiva disponibilização do crédito e a anuência do consumidor, conforme entendimento consolidado.

5.
O Banco do Brasil apresentou contrato firmado em 25/10/2023 e documentos
anexados pela Consumidora
demonstram crédito de R$ 3.000,00
(três mil reais),
além do
saque de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
na
sua
conta, em 27/10/2022, o que comprova a liberação e
a
utilização dos valores.

6.
A divergência de numeração contratual não invalida o vínculo jurídico, quando demonstrada a continuidade ou renegociação do contrato anterior.

7.
Diante da comprovação da existência e validade da avença, inexiste ilicitude na conduta do Banco, o que afasta o direito à repetição em dobro e à indenização por dano mora
l
.

8.
Em razão da reforma integral da sentença, resta prejudicado o exame do recurso interposto pela
Demandante
.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso do
Réu
provido.
Apelo
da
C
onsumidora prejudicado.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 14, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ
BA
, Apelação: 80001772120228050136, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8038639-30.2023.8.05.0001
,

em que figuram como Apelante
s/Apelados

IARA SOUZA DE ASSIS
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

e JULGAR PREJUDICADO O APELO DA CONSUMIDORA.